Tribunal: TJSP
Processo: 1502857-37.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (art. 157, § 2o, II, §2o-A, I, CP). Sentença condenatória. Recursos dos réus. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Um dos corréus confessou a prática do crime, mas negou o envolvimento do outro acusado. Todavia, a vítima confirmou que foi assaltada por dois indivíduos, um com camiseta listrada e o outro com camiseta branca, o que bate

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (art. 157, § 2o, II, §2o-A, I, CP). Sentença condenatória. Recursos dos réus. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Um dos corréus confessou a prática do crime, mas negou o envolvimento do outro acusado. Todavia, a vítima confirmou que foi assaltada por dois indivíduos, um com camiseta listrada e o outro com camiseta branca, o que bate com as roupas que vestiam quando foram presos. Além disso, ambos foram abordados minutos após a ocorrência do crime, o que torna inverídica a alegação de que o segundo réu havia acabado de pegar uma carona com o primeiro para irem a uma lanchonete. Prova da autoria inconteste. Dosimetria. Segunda fase. Preponderância da multirreincidência. Possibilidade de compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tema Repetitivo no 585 do STJ. Terceira fase. Vítima que confirmou ter sido ameaçada com arma de fogo, o que é suficiente para justificar o aumento de 2/3 da pena. Jurisprudência pacífica no sentido da prescindibilidade da apreensão ou da perícia do armamento para a configuração do roubo majorado previsto no art. 157, §2o-A, I, do CP. Penas mantidas nos exatos termos da sentença. Recurso improvido.